Tribunal: TJDFT
Processo: 0710659-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710659-62.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL JOSE FERNANDES APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O À Contadoria Judicial, para informar as taxas médias de juros, à época das respectivas contratações, em cotejo com as efetivamente contratadas pelo recorrente. Para tanto, deverão ser analisados os documentos de ID 60234096, 60234173, 60234174 e 60234189. Realizados os pareceres técnicos, intimem-se as partes para acerca deles se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator